Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720288-53.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília, que, nos autos n. 0721637-43.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de medida protetiva consistente no encaminhamento do ofensor ALAN RAY VIEIRA DIAS a reuniões do programa de recuperação e reeducação voltado para casos de violência de gênero, NAFAVD (ID: 47055261). Apresentadas as razões recursais (ID: 47055260). O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID: 47064101. As informações foram prestadas (ID: 47194850). Todavia, não obstante ALAN RAY tenha sido intimado, conforme certidão de ID: 47627910, a parte contrária declarou, conforme se depreende do diálogo capturado do print do aplicativo de mensagens, que não possui advogado. Consta das imagens que a oficiala de justiça sugeriu que ALAN procurasse a defensoria pública, mas não há a resposta dele de que iria ou não. No referido diálogo, ALAN diz que “não vê necessidade de fazer esse curso porque não agrediu a mulher”. Diante disso, a fim de evitar eventuais nulidades e privilegiando-se o contraditório, encaminhe-se os autos à defensoria pública, para que apresente a resposta à reclamação criminal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 236 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Em seguida, venham os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador